Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2.O fato relevante. Aponta o embargante a existência de omissão no julgado referente ao regime inicial da pena. Argumenta que faz jus ao regime aberto, uma vez que foi condenado a pena bem inferior a quatro anos e conta com apenas uma circunstância desfavorável, além de não possuir o ato cometido gravidade que extrapole o tipo penal. Assim, requer a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, verifica-se que o acórdão resistido deu parcial provimento à apelação criminal interposta para reduzir a pena aplicada ao réu, fixando-a em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantendo-se o regime inicial estabelecido na origem (semiaberto), sem que houvesse a devida valoração.
6. Nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos no artigo 59. Ao reexame da sentença prolatada, verifica-se que a magistrada a quo fixou o regime inicial semiaberto considerando a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes do réu, que registra uma condenação anterior.
7. Desse modo, tratando-se de apelante primário, do quantum da pena imposta, cuja análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são majoritariamente favoráveis, com avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, cabível a fixação cumprimento de pena no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1972373, Acórdão 1969141.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos para fixar o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972373, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/2/2025; Acórdão 1969141, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13/2/2025.